Tribunal: STF
Processo: RE 1428673
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, 2º E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais que manteve a seguinte sentença originária:



    “Trata-se, em síntese, de demanda movida pela autora, sob o argumento de que, nos períodos de 06/04/2016 a 31/12/2019, trabalhou para o réu na função de auxiliar de serviços de educação básica mediante sucessivas contratações. 



    Rompido o vínculo entre as partes, a demandante não viu do réu depositado qualquer valor de FGTS. 



    Assim, pede que seja o requerido condenado a lhe pagar os valores de FGTS relativos ao tempo em que houve a prestação de seus serviços, salvo as prestações eventualmente prescritas. (...)



    A análise do caso passa, inevitavelmente, pelo exame do entendimento do TJMG sobre a matéria, posto que relativa à legislação estadual que trata da contratação temporária de servidores públicos para atendimento de excepcional necessidade de interesse público. (...)



    Da data de julgamento dessa presente ação, já foi fixada tese pelo STF, versando acerca da (in)constitucionalidade da Lei 10.254/1990, que trata de designação de temporários, na qual restou decidido, em acórdão publicado na data de 15/04/2020, por unanimidade, a inconstitucionalidade do artigo 10 da supramencionada lei. Vejamos o que restou decidido: (...)



     Infere-se daí que o fato de o TJMG ter modulado os efeitos da decisão proferida na ADI n. 1.0000.16.074933-9/000 para convalidar contratos temporários celebrados até um determinado período e que tenham tido apoio nos dispositivos ali atacados, ainda que, depois, tenham passado a ter regência pela Lei Estadual n. 18.185/2009, por si só, não tem o condão de tornar válido o pactuado entre as partes deste processo, afinal, foi exatamente o fato de tal pacto mostrar-se sucessivo, perene, ininterrupto e continuado que evidencia a flagrante intenção do réu de se fazer cego à regra do concurso público, o que, sem dúvida, vai de encontro às regras do ordenamento jurídico pátrio a respeito. (...)



    Caracterizada, então, a nulidade, a mesma há de ser reconhecida pelo Poder Judiciário. (...)



    Filtrados os pedidos da autora por esse refinado escólio, retira-se que o provimento jurisdicional a ser exarado tem cunho desconstitutivo, haja vista que sua meta ultrapassa a intenção de ‘mero reconhecimento da invalidade’ dos contratos que a vincularam ao réu, chegando ao ponto de ver o demandado condenado a lhe pagar valores de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei Federal n. 8.036/1990 e em concerto com o que decidiu definitivamente o TJMG quando do julgamento do IRDR 1.0034.12.005830-9/003 (Tema 31), que teve relatoria do eminente Desembargador Wander Marotta e cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/01/2020. A tese que restou firmada foi a seguinte: (...)



    Conforme exposto, a autora alega ter trabalhado para o réu durante os períodos de 06/04/2016 a 31/12/2019, mediante sucessivos contratos temporários e, em razão disso, pede que este seja condenado a lhe pagar os valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado. (...)



    Li, com atenção, as alegações das partes e examinei, com cuidado, as provas produzidas. Por isso, estou convencido de que assiste razão à autora.



    Vimos que o servidor temporariamente contratado, cujo contrato que o vinculou à Administração Pública tenha sido nulificado por declaração de inconstitucionalidade dos contratos sucessivos, tem direito ao FGTS (art. 19-A da Lei n. 8036/90).



    Os documentos que seguiram a petição inicial indicam que a requerente, de fato, exerceu as funções auxiliar de serviços de educação básica, tendo sido designada sucessivas vezes conforme se vê do histórico funcional trazido em ID 4604703028.



    Isso contrariou o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que, como regra, só admite contratação pelo Poder Público que seja precedida de concurso público (inc. II), e, excepcionalmente, a contratação a título precário, para suprir a necessidade de excepcional interesse público, contudo, no presente caso, não restou demonstrada pelo réu a excepcionalidade da contratação.(...)



    O contrato que ligou as partes do processo, indubitavelmente, é nulo, posto que a revelar sucessividade de contratação para funções permanentes de interesse público.



    O réu, cediço é, é useiro e vezeiro nesse expediente, tanto que é torrencial o número de demandas que aporta na justiça mineira com tal objeto, restando aquela parte vencida na imensa maioria das vezes.



    O que competia ao demandante provar era mesmo aquilo que fez anexar à petição inicial (CPC, art. 373, I)



    O réu gastou várias linhas para trazer alegações que colidem com toda a motivação acima e, por isso, o que dimana de tudo é que assiste razão à autora no pedidos que deduziu. 



    Diante do exposto, julgo procedentes o pedido a fim condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar para ELAINE RAQUEL DA SILVA os valores relativos aos depósitos de FGTS referentes aos períodos de Julho de 2016 até 31/12/2019.



    Tais valores poderão ser quantificados em cumprimento de sentença, atenta a requerente aos parâmetros daqui constantes, e deverão ser atualizados com correção monetária, nos termos do que decidiu o STF na ADI 5.348 e no RE 870947/SE (Informativo de n. 620 - Tema 810, transitado em julgado em 03/3/2020), e com juros, observado o que decidiu o STF no RE 870947/SE (Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 20.9.2017, Informativo 876).93 Também devem ser observada a tese que restou firmada pelo STJ no REsp 1492221/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Data do trânsito em julgado:11/02/2020, Tema 905) e o que restou decidido no REsp 1.495.146-MG” (fls. 2-36, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, o caput e o inc. II do art. 37, o § 3º do art. 39 e o art. 169 da Constituição da República.



    Salienta que “foi determinada a suspensão dos processos que tratam da correção monetária do FGTS. Entretanto, o r. acórdão determinou a correção pela ADI 5090, porém não determinou a suspensão do feito até julgamento dessa ação” (fl. 5, e-doc. 12).



    Assevera que, “nos casos de admissão temporária de pessoal, para atendimento à excepcional interesse público, o contrato celebrado entre a Administração e o ‘servidor’ é regido por normas de natureza administrativa. Não são aplicáveis a tais contratos, portanto, as normas contidas na CLT e na legislação trabalhista, e, ipso facto, não são extensíveis a tais ‘servidores’ os direitos assegurados aos trabalhadores regidos pela CLT” (fl. 6, e-doc. 12).



    Ressalta que, “para corroborar com a tese de que não se trata de contratação temporária e da aplicação de normas estatutárias no caso em comento, deve ser considerado que não foi trazido aos autos qualquer termo de contratação temporária realizada entre a parte autora e o réu; e, vale destacar, isso ocorre porque ‘a designação para o exercício de função pública far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial’ (art. 10, § 3º, Lei Estadual n.º 10.254/1990)” (fl. 8, e-doc. 12).



    Argumenta que “não se pode conceber que o trabalhador cujo contrato com a administração é nulo tenha os mesmos direitos e até mais amplos que servidores concursados. Além de contrariar o princípio da isonomia, tal situação vai de encontro ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, que estabelece a exigência de concurso público no âmbito estatal” (fl. 14, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que, preliminarmente seja acolhido o pedido de suspensão do feito, até julgamento definitivo da ADI 5090, visto que não será possível a expedição da RPV, sob a condicionante da decisão a ser proferida na adi em questão, ou então, que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 15, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Cumpre afastar o pedido de “suspensão do feito, até julgamento definitivo da ADI 5090” (fl. 15, e-doc. 12), pois na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, ajuizada pelo Solidariedade, controverte-se sobre a validade constitucional do art. 13 da Lei n. 8.036/1990 e do art. 17 da Lei n. 8.177/1991, pelos quais se dispõe sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).



    Na espécie em exame, o objeto do presente recurso difere substancialmente do que discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Neste processo, discute-se o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre a recorrida e o Estado de Minas Gerais e a consequente condenação do ente público ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos ao Fundo e Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que deixaram de ser efetivados durante o período contratual. 



    Assim, a matéria tratada no presente recurso, percepção do valor equivalente aos depósitos não efetuados pelo recorrente, não se confunde com a matéria tratada da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, pois não se coloca em questão o índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do FGTS operadas pela Caixa Econômica Federal, mas apenas a correção monetária incidente sobre débito correspondente ao valor dos depósitos não efetuados pelo ente público.



    5. Quanto à alegação de contrariedade aos arts. 1º, 2º e 169 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, verifica-se não ter sido ele objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:



    “Caracterizada, então, a nulidade, a mesma há de ser reconhecida pelo Poder Judiciário. (...)



    Conforme exposto, a autora alega ter trabalhado para o réu durante os períodos de 06/04/2016 a 31/12/2019, mediante sucessivos contratos temporários e, em razão disso, pede que este seja condenado a lhe pagar os valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado. (...)



    Li, com atenção, as alegações das partes e examinei, com cuidado, as provas produzidas. Por isso, estou convencido de que assiste razão à autora.



    Vimos que o servidor temporariamente contratado, cujo contrato que o vinculou à Administração Pública tenha sido nulificado por declaração de inconstitucionalidade dos contratos sucessivos, tem direito ao FGTS (art. 19-A da Lei n. 8036/90).



    Os documentos que seguiram a petição inicial indicam que a requerente, de fato, exerceu as funções auxiliar de serviços de educação básica, tendo sido designada sucessivas vezes conforme se vê do histórico funcional trazido em ID 4604703028.



    Isso contrariou o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que, como regra, só admite contratação pelo Poder Público que seja precedida de concurso público (inc. II), e, excepcionalmente, a contratação a título precário, para suprir a necessidade de excepcional interesse público, contudo, no presente caso, não restou demonstrada pelo réu a excepcionalidade da contratação. (...)



    O contrato que ligou as partes do processo, indubitavelmente, é nulo, posto que a revelar sucessividade de contratação para funções permanentes de interesse público.



    O réu, cediço é, é useiro e vezeiro nesse expediente, tanto que é torrencial o número de demandas que aporta na justiça mineira com tal objeto, restando aquela parte vencida na imensa maioria das vezes.



    O que competia ao demandante provar era mesmo aquilo que fez anexar à petição inicial (CPC, art. 373, I).



    O réu gastou várias linhas para trazer alegações que colidem com toda a motivação acima e, por isso, o que dimana de tudo é que assiste razão à autora no pedidos que deduziu. 



    Diante do exposto, julgo procedentes o pedido a fim condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar para ELAINE RAQUEL DA SILVA os valores relativos aos depósitos de FGTS referentes aos períodos de Julho de 2016 até 31/12/2019” (fls. 21-36, e-doc. 4).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.221.481-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.295.862-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    A decisão proferida pela Turma Recursal de origem harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto à alegação de que “não se trata de contratação temporária e da aplicação de normas estatutárias no caso em comento” (fl. 8, e-doc. 12), a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.323-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora